Tribunal: TJMT
Processo: 1000733-77.2022.8.11.0039
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DE MATO GROSSO. CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL. BEMAT. RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO PRESCRICIONAL DE 5 (CINCO) ANOS. AUSÊNCIA DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1- Nas ações que envolvem a execução de títulos extrajudiciais, como a cédula de crédito industrial, a inércia do credor por mais de 5 (cinco) anos após o seu vencimento, sem a propositura de ação de cobrança, acarreta a prescrição da dívida. Precedente. (STJ - REsp: 1376601 MG 2013/0085057-0 – Rel. Ministro João Otávio de Noronha – Dje 20/04/2015). 2- Inexistindo nos autos prova de que o credor tenha realizado atos interruptivos ou suspensivos do prazo prescricional, é imperativo o reconhecimento da prescrição intercorrente. 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000733-77.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[VERNI HORN - CNPJ: 02.404.705/0001-08 (RECORRENTE), ALCIDES RAMOS DA MOTA - CPF: 433.133.611-53 (ADVOGADO), VERNI HORN - CPF: 092.645.239-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO SUCESSOR DO BANCO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodósio Ferreira de Freitas, promotor de Justiça, manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2024